Tribunal: TJMT
Processo: 1005013-39.2021.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – LIDE IMPROCEDENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA CABÍVEL – RECURSO NÃO PROVIDO.
Verificado que a autora incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código.
Apelação em Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 3% sobre o valor atualizado da causa, bem como a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 20% sobre o mesmo montante, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
O apelante insurge-se contra a multa cominada sob a alegação de que não estão presentes os requisitos aptos a autorizar a imposição da penalidade.
Contrarrazões no Id. no 128333732.
É o relatório.
O apelante ingressou em juízo sob a alegação de que verificou a incidência de descontos no valor de R$ 228,00 em seu benefício previdenciário referentes a empréstimo consignado que não reconhece.
O réu anexou prova documental da contratação e os documentos pessoais, com isso a lide foi julgada improcedente e com condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
O autor recorre da aplicação dessa pena pecuniária.
Em consulta ao PJE da 1a instância foram identificadas 16 Ações ajuizadas pelo apelante várias delas sob o mesmo argumento e contra as mesmas instituições financeiras, o que se caracteriza como aventura jurídica, atitude que deve ser coibida pelo Judiciário.
São elas: 1004846-22.2021.8.11.0003 ; 1004850-59.2021.8.11.0003; 1004855-81.2021.8.11.0003; 1004859-21.2021.8.11.0003; 1004868-80.2021.8.11.0003; 1004881-79.2021.8.11.0003; 1004892-11.2021.8.11.0003; 1005008-17.2021.8.11.0003; 1005009-02.2021.8.11.0003; 1005013-39.2021.8.11.0003; 1005015-09.2021.8.11.0003; 1005017-76.2021.8.11.0003; 1005018-61.2021.8.11.0003; 1005020-31.2021.8.11.0003; 1005021-16.2021.8.11.0003 e 1027139-83.2021.8.11.0003.
Desse modo, verifica-se sua litigância de má-fé, visto que alterou a verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC). Logo, deve ser mantida a multa cominada.
Nesse sentido:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU –INDENIZAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.
Verificado que a autora incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código.
Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC). (AP 1000320-28.2020.8.11.0009, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgada em 23/06/2021)
E ainda:
AP 1000648-55.2019.8.11.0085;
AP 1000045-85.2020.8.11.0007;
AP 1015486-19.2019.8.11.0015;
AP 1009724-22.2019.8.11.0015.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.
Deixo de majorar os honorários advocatícios pois já foram fixados no limite legal.
Cuiabá, 27 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator